Tribunal: TJDFT
Processo: 0732509-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732509-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA PEON TAMANINI ROSALES, PEON TAMANINI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O De acordo com os documentos apresentados pela parte autora/agravante e pela Secretaria desta 3a Turma Cível (ID 39928441), a ré/agravada já teve ciência da Decisão de ID n° 39855191, porém não cumpriu integralmente a ordem judicial. O descumprimento está suficientemente demonstrado e a necessidade dos serviços indevidamente suspensos é evidente. Intimada a se manifestar acerca do descumprimento comunicado, a parte ré/agravada quedou-se inerte. No tocante às astreintes, cediço que a multa coercitiva se trata de medida de execução indireta com o escopo de compelir o réu a cumprir a determinação judicial e, portanto, possui a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Consoante o disposto no art. 537, § 1o, do CPC, a multa pode ser majorada pelo juiz, de ofício ou a requerimento, quando se mostrar insuficiente para compelir o devedor à efetivação da obrigação. No caso, em que pese mostrar-se suficiente e proporcional o valor da multa fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), o limite fixado para as astreintes aparenta não ter se mostrado adequado para atender à sua finalidade. Assim, configurado o descumprimento injustificado da tutela jurisdicional conferida por essa Relatoria, aplico a multa nela constante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ato contínuo, concedo novo prazo de 24 horas, contadas a partir da intimação da empresa agravada, para que restabeleça os serviços de internet vinculados às linhas de n° 61-98161-0006 e 61-98212-0752; sob pena de nova multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$10.000,00 (dez mil reais). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora